Tribunal: TJDFT
Processo: 0740399-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740399-26.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HOTTON LUCAS DE FARIA LIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime homicídio culposo na direção de veículo automotor, incabível a absolvição do réu. 2. A conduta do réu que transita em velocidade superior à permitida para a via não se mostra condizente com o que determina a norma e não observa o dever de cuidado objetivo. 3. Não há compensação de culpas no Direito Penal. Assim, ainda que a vítima não tenha se dirigido à travessia de pedestres, o crime subsiste no caso de o réu transitar em velocidade acima da permitida para o local. 4. Restando comprovado que, de fato, o comportamento da vítima contribuiu para o acidente, é admitida a compensação com outra circunstância desfavorável do artigo 59, do Código Penal. 5. Não se aplicam as agravantes do artigo 61, II, do Código Penal aos crimes culposos, pois o resultado não é desejado pelo agente. 6. Apelação criminal conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Afirma que não há prova inequívoca que o recorrente agiu com negligência ou imperícia, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Não obstante a versão apresentada pelo recorrido e as alegações da defesa, o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Registros Audiovisuais (ID 68099475) e o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local de Atropelamento Fatal de Tráfego (ID 68099474) revelam que o réu, de fato, trafegava em velocidade superior à permitida para a via, o que caracteriza a imprudência” (ID 68658737 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002